Tribunal: TJBA
Processo: 8003037-18.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8003037-18.2024.8.05.0138

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO(S): ANT
Ô
NIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA ASSIS PONCIANO

APELADO: EDILSON BISPO DOS SANTOS

ADVOGADO(S): LINIQUER LOU
Í
S SOUSA ANDRADE

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença pro
latda
em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por EDILSON BISPO DOS SANTOS, que declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 1249949358, condenou a Ré à devolução de valores descontados — simples e em dobro, conforme o período — e ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, além de confirmar a tutela provisória e determinar a inexistência do débito. A sentença também tratou do depósito judicial dos valores eventualmente recebidos pelo Autor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a existência de interesse processual ante a ausência de tentativa prévia de solução administrativa; definir se a contratação eletrônica de empréstimo consignado foi válida e comprovada;apurar se houve falha na prestação do serviço com consequente nulidade contratual e dever de indenizar por danos materiais e morais;
e
estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de esgotamento da via administrativa não configura falta de interesse processual, uma vez que não é exigência legal para propositura da ação judicial, salvo previsão específica, inexistente no caso.

4.
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo sua a incumbência de comprovar a regularidade da contratação e a ausência de vício no consentimento.

5.
A alegação da Ré de contratação válida com uso de biometria facial não se sustenta diante da ausência de provas claras e inequívocas, da inconsistência documental e da fragilidade dos elementos apresentados quanto à ciência e anuência do
C
onsumidor.

6.
O contrato impugnado trata-se de refinanciamento com liberação parcial de valores e amortização de saldo anterior, sem adequada informação sobre suas condições e natureza, violando o dever de transparência e boa-fé objetiva (art. 6º, III, do CDC).

7.
O extrato do benefício previdenciário indica que sequer seria possível a contratação da modalidade consignada, dada a natureza do auxílio, reforçando a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor.

8.
A nulidade do contrato impõe a devolução dos valores descontados, conforme previsto nos arts. 42, parágrafo único, e 14 do CDC, nos termos fixados na sentença.

9.
A indenização por dano mora
l
é devida diante da falha na prestação do serviço e do transtorno gerado por descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero aborrecimento.

10.
O
quantum
de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de compensação e desestímulo à conduta ilícita.

11.
O termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização moral deve ser a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme entendimento da Súmula nº 54 do STJ.

12.
A sentença apreciou o pedido de compensação dos valores eventualmente recebidos, não havendo omissão nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, §§ 1º e 3º, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 188 e 927; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54; TJ-SP, AC 1000529-13.2020.8.26.0095, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 13.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8003037-18.2024.8.05.0138
, na qual figura como Recorrente
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, sendo Apelado
EDILSON BISPO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.